Tribunal: TJES
Processo: 0002255-59.2010.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002255-59.2010.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA DA PENHA DE JESUS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002255-59.2010.8.08.0008

APELANTE:
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:

ESPÓLIO DE MARIA PENHA DE JESUS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pe
lo
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida à fl.
316/317
pela
3ª
Vara Cível
de Barra de São Francisco
/ES nos autos da
habilitação de crédito

por ele manejada
no inventário
d
o

ESPÓLIO DE MARIA PENHA DE JESUS

que

julgou extinta a
habilitação
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em virtude
da ilegitimidade ativa
ad causam
, na forma do artigo 642 do CPC
.

Em suas razões (fls. 329/335), o Instituto Apelante sustenta, em síntese, que possui legitimidade ativa na medida em que os documentos inclusos à petição inicial são plenamente aptos a demonstrar as alegações autorais, sobretudo que vinha sendo movimentada a conta bancária da ex-beneficiária, o que aponta para a responsabilidade da parte requerida relativamente ao débito que possui com o Instituto de Previdência.

Assim, defende que os herdeiros são parte legítima, considerando que representam o espólio, de modo que o acervo de patrimônio deixado pela
de cujus
responde pelos débitos eventualmente deixados.

Salienta que o art. 1792 do CC/2002 estabelece que caso o autor da herança tenha deixado credores, os herdeiros podem, por meio do inventário negativo, provar a inexistência de bens ou a sua insuficiência para o pagamento das dívidas do espólio, pois as obrigações assumidas pelo
de cujus
responsabilizam os herdeiros até o limite da herança recebida.

Destaca que o artigo 1º da Lei nº 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes e sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, também autoriza a recuperação em voga.

Argumenta que a ação fora o último meio legal para reaver os valores, sob a premissa do princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse público, cuja conclusão lógica de veracidade se baseia em elementos de prova documental.

Alega que o objeto da ação se restringe à devolução de quantia que foi depositada na conta bancária da ex-beneficiária, a título de benefício previdenciário, tendo havido movimentação bancária mesmo após o óbito. Assim, defende que a dívida consiste simplesmente em devolver o que não poderia ter sido gasto, por óbvio, pela falecida, nem tampouco por qualquer outra pessoa.

Ressalta que a não devolução dos valores importa em enriquecimento sem causa, afrontando o disposto nos artigos 884 e 885 do Código Civil.

Pelo exposto, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 08 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002255-59.2010.8.08.0008

APELANTE:
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:

ESPÓLIO DE MARIA PENHA DE JESUS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
Instituto
apelante requer a
reforma
da sentença
aduzindo que
possui legitimidade
ad causam
para promover a habilitação do crédito uma vez que provada documentalmente a
quantia depositada na conta bancária da ex-beneficiária,
a título de benefício previdenciário, tendo havido movimentação bancária mesmo após o óbito.

Pois bem, sem maiores delongas, do simples cotejo dos autos concluo que merece prosperar a irresignação recursal.

Isso porque, o Instituto Apelante apresentou Pedido de Habilitação de Crédito no bojo do Inventário Judicial nº 0001743-23.2003.8.08.0008
(
008.030.017.431
)
referente ao ESPÓLIO DE MARIA PENHA DE JESUS cujo objeto é o montante
de R$ 225.897,59 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos)
referente aos depósitos do benefício previdenciário da
de cujus
após o seu óbito (ocorrido em 09/02/2002),
diante da ausência de comunicação da morte
ao Instituto de Previdência
.

D
esta feita, patent
e
a legitimidade do IPAJM como credor do
espólio de Maria Penha de Jesus, nos termos do art. 642, do CPC, na medida em que
antes da partilha
, responde o espólio (personificação do acervo patrimonial deixado pelo
de cujus
) pelas obrigações que venham a gravar essa universalidade de bens.

No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Pretensão de recebimento de valores de benefício previdenciário pagos depois do óbito do beneficiário.
Ação ajuizada em face do espólio e de herdeiros. Alegação de responsabilidade do espólio e do herdeiro pelos direitos e obrigações do falecido. Decisum de primeiro grau que julgou procedente o pedido com relação apenas ao espólio, deixando de condenar o herdeiro, porquanto não comprovada a sua responsabilidade pela movimentação da conta do de cujus. Insurgência da Fazenda quanto à ausência de condenação do herdeiro. Recurso desprovido. Inicial e aditamento que não descrevem atos de apropriação praticados pelo herdeiro.
Causa de pedir que se resume ao enriquecimento ilícito do espólio. Legitimidade exclusiva deste para responder por esse fenômeno
. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada de ofício apenas neste ponto. Honorários advocatícios devidos pela Fazenda elevados para 11% sobre o valor da condenação, em atenção ao que determina o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Apelo voluntário desprovido. Reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva do herdeiro. (TJSP; Apelação Cível 0002738-13.2012.8.26.0269; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2018; Data de Registro: 01/08/2018)

Portanto, indiferente para a aferição da legitimidade
ad causam
a circunstância de terem sido levantados os valores depositados na conta corrente após a morte da beneficiária, ou ainda, a existência de ação penal
visando apurar a prática de
estelionato (art. 171,
caput
, do CP) por um dos herdeiros da falecida,
na qual inclusive houve a extinção da punibilidade pelo cumprimento das condições estabelecidas na proposta de suspensão condicional do processo,
já que a condição da ação deve ser verificada
in status assertionis,
embasando o Instituto Apelante a sua pretensão no enriquecimento ilícito do espólio.

Assim sendo,
reconhecida a
legitimidade
ad causam do Instituto Apelante
, estando o pedido em imediata condição de julgamento, deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC,
passo ao exame do mérito
.

Ao compulsar os autos, observo que
processamento do pedido de habilitação de crédito
foi realizado na forma d
os artigos 642 e ss. do CPC,
sendo, após a apresentação de contestação pelo Inventariante, determinada a remessa às vias ordinárias, com a reserva de bens suficientes ao pagamento do débito, na forma do art. 643,
caput
e parágrafo único do CPC.

Em sede de
contestação, o Inventariante
limitou-se a suscitar a ilegitimidade do espólio de Maria da Penha de Jesus, bem como dos herdeiros, diante da denúncia que deu origem ao processo criminal referenciado alhures, legitimidade essa já reconhecida pela fundamentação anteriormente apresentada.

Destarte, conforme consta da própria peça contestatória, a comunicação do óbito da beneficiária (
Maria da Penha de Jesus
) somente foi realizada pelos herdeiros,
por meio do seu advogado,

mais
de
2
(
dois
) anos após o falecimento,
ocasião em que ciente, o Instituto promoveu a suspensão dos pagamentos.

Todavia, nesse interregno consta do processo administrativo que houve o depósito relativo ao benefício previdenciário perfazendo o
montante atualizado de R$
225.897,59 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos),
que
foi recebido sem
fundamentação jurídica
pois
previ
a
o artigo 25, I da LCE 109/97, vigente à época do falecimento,
que
a
pensão se extingue por morte do pensionista
,
de modo que

deve ser
tal valor
inteiramente restituído pelo Espólio.

Igualmente,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal assegura o direito do Instituto de Previdência ao ressarcimento das quantias depositadas na conta bancária da beneficiária a título de benefício previdenciário, após a sua morte. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE. APÓS MORTE DA BENEFICIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A comunicação do óbito da beneficiária ao instituto previdenciário apelante fora efetivada mais de um ano depois de sua ocorrência. Sendo assim o IPAJM somente deixou de efetuar os pagamentos em favor de Edineuza Campos após referida comunicação, o que implicou em dizer que os valores depositados em sua conta após seu passamento foram realizados sem que houvesse causa jurídica a subsidiá-los
. II - Não procede a alegação do espólio de que não houve levantamento de quantia indevidamente depositada, uma vez que os extratos constantes no feito demonstraram que a conta bancária em que efetuados os pagamentos a título de pensão por morte continuou a ser movimentada após a data do falecimento de Edineuza Campos Ramos.
III - Logo, não há dúvida de que o espólio deve restituir tais valores ao apelante
. lV - Com relação à diferença dos valores efetivamente depositados pelo instituto apelante em favor do de cujus e os valores acima especificados, entendeu-se não haver substrato probatório capaz de permitir realizar qualquer juízo de valor, motivo pelo qual restringiu-se a devolução da quantia comprovadamente depositada indevidamente. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0004448-23.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 29/10/2019; DJES 08/11/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a legitimidade
ad causam
do Instituto Apelante e para julgar habilitado o crédito determinando a separação dos bens para o
adimplemento conforme art. 642, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002255-59.2010.8.08.0008

APELANTE:
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:

ESPÓLIO DE MARIA PENHA DE JESUS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – LEGITIMIDADE AD CAUSAM – RECONHECIMENTO – TEORIA DA CAUSA MADURA – IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO - CONTESTAÇÃO – REMESSA VIAS ORDINÁRIAS – DÍVIDA RELATIVA A VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADOS NA CONTA CORRENTE APÓS O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA – COMUNICAÇÃO DO ÓBITO TARDIA – DIREITO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA AO RESSARCIMENTO -

RECURSO PROVIDO – SENTENÇA
REFORMADA
.

1. P
atent
e
a legitimidade do IPAJM como credor do
espólio, nos termos do art. 642, do CPC, na medida em que
antes da partilha
, responde o espólio (personificação do acervo patrimonial deixado pelo
de cujus
) pelas obrigações que venham a gravar essa universalidade de bens.

2. Indiferente para a aferição da legitimidade
ad causam
a circunstância de terem sido levantados os valores depositados na conta corrente após a morte da beneficiária, ou ainda, a existência de ação penal
visando apurar a prática de
estelionato (art. 171,
caput
, do CP) por um dos herdeiros da falecida,
na qual inclusive houve a extinção da punibilidade pelo cumprimento das condições estabelecidas na proposta de suspensão condicional do processo,
já que a condição da ação deve ser verificada
in status assertionis,
embasando o Instituto Apelante a sua pretensão no enriquecimento ilícito do espólio.

3. Reconhecida a legitimidade ad causam do Instituto Apelante, estando o pedido em imediata condição de julgamento, deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

4. Conforme consta da própria peça contestatória, a comunicação do óbito da beneficiária somente foi realizada pelos herdeiros, por meio do seu advogado, mais de 2 (dois) anos após o falecimento, ocasião em que ciente, o Instituto promoveu a suspensão dos pagamentos.

5. Todavia, nesse interregno consta do processo administrativo que houve o depósito relativo ao benefício previdenciário, que foi recebido sem fundamentação jurídica pois previa o artigo 25, I da LCE 109/97, vigente à época do falecimento, que a pensão se extingue por morte do pensionista, de modo que deve ser tal valor inteiramente restituído pelo Espólio.

6. Recurso provido e sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.